Tribunal: TJDFT
Processo: 0706399-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
D E C I S Ã O SUSPENDO a tramitação do recurso pelo prazo de trinta dias úteis, o mesmo fixado pelo juiz, no processo de referência, ao deferir o requerimento formulado pelas partes para sobrestamento do feito em razão das tratativas para resolução do litígio. DETERMINO à diligente secretaria que, oportunamente, faça nova conclusão. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora